Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

4. In casu, narra o autor que, em 03/02/2020, trafegava pela Via Estrutural (DF 095), próximo à Cidade do Automóvel, quando seu veículo TOYOTA/HILUX, de placa ONK-4509/DF, foi atingido na parte traseira pelo veículo VW/ VOYAGE, de placa JHM-6621/DF, conduzido por Thiago Mendes Lobo Teixeira, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 5.534,00 a título de indenização por danos materiais. Em sua defesa, o réu alega que o autor realizou manobra arriscada ao mudar de faixa abruptamente e requer a condenação do autor no pagamento de R$ 13.076,79 pelos prejuízos sofridos. A sentença julgou procedente o pedido e improcedente o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o réu colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor realizou manobra de forma repentina, colocando o veículo na sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido.

6. Em audiência de instrução, Ronaldo Vieira da Silva, testemunha que trafegava pelo local no momento do acidente, relatou que o veículo do autor teria saído da faixa da direita para a faixa da esquerda, freando abruptamente e causando o acidente.

7. Por sua vez, o próprio réu afirmou em seu depoimento pessoal que ambos os veículos trafegavam pela faixa da esquerda no sentido Plano Piloto, quando a Hilux, conduzida pelo autor, freou abruptamente. Afirmou que tentou desviar para a direita com o objetivo de evitar a colisão, mas que autor também desviou seu veículo para direita, causando o acidente.

8. Pelo relato do réu, infere-se que ambos os veículos trafegavam pela esquerda e que realizaram manobras evasivas ao tentar desviar para a direita com o objetivo de evitar a colisão com o veículo da frente. Entretanto, ante a proximidade dos dois veículos, não foi possível ao réu evitar a colisão entre autor e réu. Quanto às alegações de ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, desfazimento irregular da cena do acidente, dentre outras, são meras alegações sem lastro probatório e que, ainda que comprovadas não teriam o condão de alterar a responsabilidade pela causação do acidente.

9. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.

10. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juiz ouviu a testemunha arrolada, porém, por ser a sua versão diferente da versão narrada pelo próprio réu, optou por desconsiderá-la segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95.

11. Dessa forma, não comprovada a culpa do autor pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.